Tribunal: TJES
Processo: 5003977-03.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003977-03.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON RUFINO

APELADO: LUCAS SOARES DO CARMO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.014 do CPC, as questões de fato não propostas no juízo de primeiro grau não podem ser discutidas na apelação, a menos que a parte prove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Assim, como o apelante teve a oportunidade de apresentar as provas durante a fase de conhecimento, a tese de impugnação à gratuidade de justiça baseada em fatos novos constitui inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida.

2. O mero ajuizamento de ação, por si só, não configura dano moral indenizável. Precedente:
TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.215950-4/001
.

3. Não se configura litigância de má-fé a conduta que se limita ao exercício regular do direito de ação, sem a prática de atos dolosos.

4. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5003977-03.2022.8.08.0047

Apelante: Wanderson Rufino

Apelados: Lucas Soares do Carmo e Emilly Soares do Carmo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Wanderson Rufino contra a sentença de id 55470073, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Lucas Soares do Carmo e Emilly Soares do Carmo, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos da lide principal e da reconvenção improcedentes.

Nas razões recursais de id 65333014, o apelante sustenta em síntese que a) a gratuidade da justiça concedida aos apelados deve ser revogada; b) a sentença deve ser reformada para acolher o pedido de indenização por danos morais feito na reconvenção; e c) deve ser aplicada multa aos apelados por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas no id 65333018.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inovação recursal

Os apelados suscitam preliminar de inovação recursal, sob o argumento de que o apelante, ao impugnar a gratuidade de justiça em suas razões recursais, trouxe novos fundamentos que não foram apresentados em sua contestação.

De fato, a defesa inicial se limitou a alegações genéricas, ao passo que na apelação o apelante introduziu novos elementos, como a existência de uma empresa em nome do apelado e valores recebidos de seguradora, fatos que estavam disponíveis, mas não foram alegados na instância de origem.

Nos termos do art. 1.014 do CPC, as questões de fato não propostas no juízo de primeiro grau não podem ser discutidas na apelação, a menos que a parte prove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Assim, como o apelante teve a oportunidade de apresentar as provas durante a fase de conhecimento, a tese de impugnação à gratuidade de justiça baseada em fatos novos constitui inovação recursal.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de inovação recursal para não conhecer da parte do recurso que trata da revogação do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Mérito

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve dano moral indenizável decorrente do ajuizamento da ação, bem como se os apelados litigaram de má-fé.

O apelante alega que sofreu abalo moral em razão de ajuizamento de ação que considera infundada, pois teve sua imagem profissional maculada. Argumenta também que a petição inicial o taxou de "imperito", "negligente" e de "má-fé", o que teria trazido sofrimento físico e mental.

No entanto, o ajuizamento da presente ação pelos apelados se limitou ao exercício regular do direito de ação, sendo que a controvérsia em discussão permaneceu restrita ao ambiente judicial, sem qualquer publicidade ou divulgação para terceiros.

O mero ajuizamento da ação, ainda que posteriormente julgada improcedente, não configura, por si só, dano moral passível de indenização.

Segundo entendimento jurisprudencial,
"O simples ajuizamento de demanda não configura ilícito indenizável, ausente qualquer violação a direitos de personalidade, não havendo falar em dano moral"
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.215950-4/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2025, publicação da súmula em 22/09/2025)

Conforme exposto pelo magistrado de 1º grau, o dissabor ou aborrecimento alegado pelo apelante é considerado inerente à sua atividade profissional, especialmente em relações contratuais que se encerram de forma conturbada.

Não há nos autos, portanto, qualquer elemento que comprove que a honra, imagem ou reputação do apelante tenha sido efetivamente violada, eis que a petição inicial, embora crítica à atuação do profissional, não extrapolou os limites da urbanidade e da boa-fé processual, refletindo apenas a insatisfação dos apelados.

Além disso, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, pois a conduta dos autores não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

A ação foi proposta com base em fatos e documentos que os apelados consideravam aptos a sustentar suas alegações, de forma que o exercício do direito de ação não se confunde com abuso processual, e a simples improcedência do pedido não autoriza a aplicação da penalidade, salvo quando demonstrada conduta excepcional.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso
e a ele
nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (dois por cento) sobre o valor da reconvenção, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.